Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a existência de pretensos negócios jurídicos de mútuo supostamente celebrados entre as partes e a viabilidade da compensação por danos morais alegadamente experimentados.
2. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.
3. Em relação à prescrição, convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 3.2. Na presente hipótese, observa-se que a apelante não alegou a ocorrência do transcurso do prazo prescricional em sua contestação, verificando-se ter ocorrido preclusão em relação ao tema. 3.3. Assim, a alegação referente à prescrição no recurso de apelação configura indevida inovação recursal, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido no mencionado ponto.
4. Verifica-se que o laudo pericial grafotécnico referido no Id. 61138563 afirma a ocorrência de divergências entre a assinatura da autora e assinatura aposta no instrumento negocial juntado aos autos. 4.1. Percebe-se, assim, que o acervo probatório coligido aos autos corrobora a alegação, ora articulada pela autora, no sentido de que não celebrou negócio jurídico de mútuo com a ré na modalidade de “cartão de crédito consignado”.
5. É importante destacar que a situação ora em análise não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a falsas contratações.5.1. Além disso é importante salientar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Os danos morais têm natureza in re ipsa, que decorre diretamente dos descontos indevidos de razoável parcela da verba alimentar do consumidor em virtude de um negócio jurídico que não celebrou. 6.1. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.2. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido.
8. Apelo manejado pelo banco réu parcialmente conhecido e desprovido.